Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO PELO APELADO NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL SEMINOVO. “VEÍCULO SINISTRADO”. VÍCIO DE QUALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração da compensação por dano moral deduzido nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciada a existência de vício de qualidade no automóvel seminovo adquirido (“veículo sinistrado”), o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O fato de se tratar de veículo usado não afasta o direito subjetivo previsto no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a garantia legal de adequação consagrada no artigo 24 do mesmo diploma legal.
IV. Em se tratando de relação consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelo vício de qualidade do produto independentemente do conhecimento da sua existência ou da facilidade da sua constatação, consoante a inteligência do artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor.
V. De acordo com os artigos 25, caput, e 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito cláusula que isenta o fornecedor de responsabilidade “por vícios de qualquer natureza”.
VI. Transtornos e angústias decorrentes de vício de qualidade do produto, quando afetam predicados da personalidade do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelação conhecida e desprovida.